Tribunal: CARF
Processo: 10880.946238/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946238/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.625 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
ESTATICA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946238/2009-15
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946238/2009-15

Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$ 22.734,87.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi homologada,
pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, sob a seguinte justificativa (e-fls. 9)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 22.734,87
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 15.327,26”

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
a) É credora da Fazenda no valor nominal de R$ 366.154,26
(DIPJ's 2001 a 2006) e com base neste crédito buscou a compensação do
seu débito, apurado em 2005, no valor de R$ 20.969,09;
b) O PER/DCOMP em questão é objeto de uma série de
retificações anteriores, solicitadas pela Delegacia da Receita Federal, as
quais conduziram a autoridade administrativa a erro em seu exame;);
c) A não homologação da Compensação não passa de um
engano. A referida compensação, representada pelo saldo negativo
apresentado no PER/DCOMP está sendo efetivada com parte do crédito
existente apresentado na DIPJ (cfe. Documentos acostados como anexo da
manifestação de inconformidade);
d) Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de
sua manifestação de inconformidade para que sejam definitivamente
homologados o crédito de R$ 22.734,87 e o saldo após compensação de
R$ 343.419,39
Em sessão de 29/05/2014 (e-fls. 278) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946238/2009-15

SALDO NEGATIVO DE CSLL. CRÉDITO INFERIOR AOS DÉBITOS
DECLARADOS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não existindo saldo negativo de CSLL em valor suficiente para extinguir os
débitos declarados, é de se concluir pela não homologação destes.
COMPENSAÇÃO. EMPREGO DE CRÉDITO COMPLEMENTAR APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A complementação do crédito utilizado em compensação com outros de espécie
ou períodos distintos, inviável pelo regramento comum à matéria, também
implicaria desobedecer à proibição de retificar o PERD/COMP após o despacho
decisório (inteligência do art. 88 da IN/RFB no 1.300/12).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 27/10/2015 (e-fls. 286) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 24/11/2015 (e-fls. 288), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946238/2009-15

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente não desenvolve nenhuma tese de defesa que seja minimamente capaz
de reformar o Acórdão recorrido.
A peça de defesa de cinco páginas se resume à apenas históricos dos fatos, a
transcrição de leis e na parte final alguns pedidos de suspensão da exigibilidade dos débitos e
reconhecimento do seu pleito, além de pedido de concessão de prazo para retificação de
declarações.
O único trecho passível de ser considerado uma contestação à decisão da DRJ
encontra-se no parágrafo 7 em que a recorrente afirma: “Este. não especifica quais os
fracionamentos de valores, tributos e períodos compensados indevidamente pelo Recorrente.”
A recorrente não esclarece que pretende fizer com “os fracionamentos de valores,
tributos e períodos compensados indevidamente”, mas todos os argumentos, fatos e
fundamentação legal utilizados pelo relator do Acórdão recorrido para fundamentar sua decisão
põem ser encontrados entre as e-fls. 280 à 284.
A peça recursal apresentada perante este CARF não contesta expressamente em
nenhum momento os fundamentos da decisão da DRJ. Não mostra qual seria a injustiça no
julgamento nem demonstra porque o Acórdão deveria ser reformado.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.625 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946238/2009-15

II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ motivo pelo qual voto pela improcedência do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Original